Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MOBILIADO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CAUÇÃO E ALUGUERES. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DESCONTO DA CAUÇÃO.
1.É ônus do réu, nos precisos termos do art. 373, II, do CPC, produzir prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito doautor.
2. Não tendo comprovado o pagamento de caução, nem do aluguel do primeiro mês de locação, não há o que se descontar da condenação.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.